Tribunal: TJSP
Processo: 2064097-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ANOTAÇÃO DE "MUDOU-SE" - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - REQUISITOS DO ART. 2o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 ATENDIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.